Tribunal: STF
Processo: Rcl 74657
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 611.503, TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A, em 16.5.2024, “em face da decisão proferida pela 19ª Vara do Trabalho de São Paulo (...) que afastou a Exceção de Pré-executividade apresentada”(fl. 1) na Reclamação Trabalhista n. 1000918-84.2020.5.02.0719, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 18.8.2023, a autoridade reclamada decidiu os embargos à execução ajuizados pela reclamante nos seguintes termos:



    “Intimada a manifestar-se acerca da impugnação e cálculos apresentados pelo reclamante, sob pena de preclusão, Ids 09b6143 e c376f30 e ad6b8bb, a reclamada quedou-se inerte. 



    É importante ressaltar, ainda, que mesmo na sua manifestação intempestiva, Id 630baff, a reclamada não aponta incorreção alguma nos cálculos apresentados pelo reclamante, estando preclusa qualquer discussão acerca da regularidade dos cálculos homologados. 



    Desta forma, julgo IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, nos termos da fundamentação” (fl. 69, e-doc. 19).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de petição e ajuizou exceção de pré-executividade. 



    A exceção de pré-executividade foi decidida nos seguintes termos:



    “Recebo como mera manifestação, ante a impropriedade da medida.



    A reclamada pretende rediscutir matéria já abarcada pelo trânsito em julgado - qual seja, a sua condenação - o que  é vedado nesta fase processual. 



    Nada a deferir” (fl. 165, e-doc. 19, grifos nossos).



    Contra essa decisão a reclamante não interpôs recurso. 



    O agravo de petição foi julgado nos seguintes termos:



    “Inconformado com a decisão de fl. 1913 (id. e597484), por força da qual foi mantida a determinação de sobrestamento da execução, motivada pelo ajuizamento de ação rescisória pelo réu/executado, o exequente agrava de petição com as razões de fls. 1915/22, pretendendo a cassação da ordem de sobrestamento e o prosseguimento da execução a fim de que seja liberado o seu crédito já disponível nos autos. Pede-se, inclusive, a concessão de tutela provisória recursal, de natureza antecipada, a fim de que seja dado prosseguimento à execução. Cita-se jurisprudência. Pede-se o provimento.



    Contraminuta às fls. 1925/8.



    O pedido de tutela provisória foi apreciado e rejeitado, conforme a decisão de id. ae5aaa0.



    (...) Na origem, após a integral garantia da execução mediante penhora, e tendo em vista a ausência de impugnação por embargos à execução, foi determinado o pagamento ao credor e a transferência do numerário disponível para quem de direito, tudo conforme a decisão de fls. 1807/8 (id. 8460312). Ocorre que, posteriormente, o juízo executor determinou a suspensão do cumprimento da ordem de liberação de valores e a suspensão do processo de execução, tendo em vista a notícia de ajuizamento de ação rescisória visando desconstituir a decisão exequenda, por força da qual foi reconhecido vínculo de emprego entre as partes. Essa suspensão do processo foi determinada, inicialmente, pelo prazo de trinta dias e, posteriormente, por outros seis meses ou até que as partes informem o andamento da ação rescisória (fls. 1841 e 1913; ids. ca6f5d2, e597484). Contra essa última determinação de sobrestamento foi interposto o agravo de petição.



    Como se extrai dos autos, o pedido de tutela provisória de natureza cautelar formulado na ação rescisória nº 1028954-57.2023.5.02.0000, com o intuito de suspender a execução neste processo, foi indeferido mediante decisão exarada em 20/10/2023 (fls. 1873/8; id. a33dca8). E, mediante consulta pública àqueles autos verifica-se que não foi interposto recurso (agravo interno) em face da decisão negativa da tutela cautelar.



    Note-se, ’a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória’ (artigo 969 do CPC; destaquei). E, como dito, não houve concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento do título executivo judicial. Acrescente-se que, fora da hipótese de tutela provisória, a suspensão do processo executivo se justifica nas seguintes situações previstas no artigo 921 do CPC:



    ‘I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;



    II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;



    III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;



    III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;



    IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;



    V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.’



    No caso, nenhuma hipótese de suspensão está configurada no processo. Ademais, não foi interposto agravo interno para impugnar a decisão negativa da tutela cautelar pretendida na ação rescisória. Importa mencionar que em ações rescisórias nas quais se pretende a suspensão do processo de referência, a Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, quando defere a suspensão em sede de correição parcial, o faz somente até o julgamento de agravo interno contra a decisão negativa da tutela provisória, recurso que não interposto neste caso.



    Posto tudo isso, não se está diante de hipótese que justifique a suspensão do processo. Dou provimento ao recurso para cassar a ordem de sobrestamento e determinar o prosseguimento da execução, como se entender de direito” (grifos no original). 



    Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento pendente de análise até a presente data.



    3. Contra a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade (fl. 165, e-doc. 19), a reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Afirma que, “conjugando as teses firmadas pelo Superior Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 725 e 360), tem-se que após as datas de 30/08/2018 e 20/09/2018 as decisões do nosso Poder Judiciário, incluindo os Tribunais do Trabalho deverão observar que se firmou quanto da licitude de terceirização, sendo o seu descumprimento passível de Reclamação Constitucional no STF, para que esse resguarde e faça prevalecer a integridade, autoridade e eficácia dos comandos que emergem de seus atos decisórios. A desconformidade da decisão com os primados constitucionais da legalidade, da livre iniciativa, consoante definido nos autos do julgamento da Arguição de Preceito Fundamental 324, implica violação à norma jurídica criada pelo precedente vinculante” (fl. 5).



    Alega ser “incontroverso no caso (contrato de prestação de serviços firmado – relação comercial) que a relação mantida entre as partes sempre foi de contexto comercial, natureza civil” (fl. 11).



    Esclarece que, “ao revés do exposto na decisão da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo, as decisões que lastreiam o título executivo reconheceram de forma clara a ilicitude da terceirização, razão pela qual, tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade” (fl. 11).



    Requer “seja deferida a tutela de urgência para suspender o andamento da ação principal 1000918-84.2020.5.02.0719, evitando assim qualquer liberação de numerário existente nos autos ao Réu, sob pena de prejuízo contra o patrimônio da empresa” (fl. 35).



    No mérito, pede seja “declarado inexigível o título judicial nos autos da reclamação trabalhista nº 1000918-84.2020.5.02.0719, com a simples aplicação da tese fixada nos Temas 725 e 360 do STF em conjunto com o preceituado no artigo 884, e §§ da CLT e artigo 525 e §§ do CPC, sendo claramente demonstrado que tais dispositivos se amoldam perfeitamente ao caso, ao passo que se tem execução pautada em título executivo com evidente vício de constitucionalidade” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a exceção de pré-executividade, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A reclamante aponta como ato reclamado a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, mas o que pretende é rescindir a decisão no processo de conhecimento que reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, decisão essa que transitou em julgado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora